Tribunal: TJDFT
Processo: 0746116-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746116-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANDERSON DE JESUS DA SILVA DESPACHO 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença proferida pela 7a Vara Criminal de Brasília, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal (ID no 74497296). 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, bem como evitar eventual alegação de nulidade, intime-se o apelado, Anderson de Jesus da Silva para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO